Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar inexistente o débito vinculado ao contrato no 188714318, condenar solidariamente as rés ao pagamento da quantia de R$ 1.761,82, a título de restituição em dobro, bem como o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a dívida foi cedida à recuperadora de crédito. No mérito, alega a responsabilidade por qualquer dano ocasionado à autora é da empresa cessionária do crédito. Defende a restituição simples do dano material, a redução do dano moral, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência do débito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56323998). Custas e preparo recolhidos (ID 56323999 a ID 56324002). Contrarrazões apresentadas (ID 56324016).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
6. Em sentença proferida, nos autos de n. 001.2010.000.934-7, foi declarada a inexistência dos débitos apontados pela parte autora em sua inicial e cujo credor original era o réu Banco do Brasil S/A, (ID 56323888). A referida sentença transitou em julgado. Entretanto, conforme narrado pelo recorrente Banco do Brasil, o crédito foi cedido para a “Ativos S.A”, que voltou a cobrar da parte recorrida, que efetuou o pagamento. Para agravar a situação da consumidora, o seu nome ainda foi negativado no cadastro de inadimplentes.
7. Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora decorrente da negativação indevida com a conduta da instituição financeira, que efetuou a cessão do crédito inexistente para terceiro, que procedeu à anotação restritiva, razão pela qual correta a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou as requeridas a reparem os danos causados.
8. Quanto ao dano material, o o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em excesso faz jus à repetição do indébito de forma dobrada. No caso, não resta configurada hipótese de engano justificável, na medida em que o débito já foi declara inexistente por decisão judicial no ano de 2010. Assim, a restituição da quantia indevidamente paga deve ser feita de forma dobrada.
9. No tocante ao dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano extrapatrimonial é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos. Há ainda o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que mesmo após demanda transitada em julgado continua a sofrer restrições no seu nome e receber cobranças quanto ao débito declarado inexigível.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.